Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724638-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONILTON LOPES DA SILVA EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 25650669). O objeto do presente recurso é atinente a concurso público realizado quando a Embargada possuía obrigatoriedade de realizar concurso público e, assim, a alteração de sua situação jurídica não acarreta necessariamente a perda do objeto do recurso em tela, pois é certo que eventual inexecução do julgado se resolve por perdas e danos. Assim, aguarde-se o julgamento dos presentes Embargos de Declaração, os quais já se encontram incluídos em pauta de julgamento. I. Brasília – DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador